Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada por Advocacia Fernanda Hernandez em face de ato emanado do eminente Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília almejando, com fundamento no artigo 988, II, do estatuto processual e no artigo 196 do RITJDFT, a desconstituição do provimento unipessoal que teria contrariado o entendimento firmado por esta egrégia 1a Turma Cível por ocasião de julgamento do agravo de instrumento interposto pela reclamante em face de Patrícia Guimarães Hernandez, ensejando que o resolvido seja controlado no ambiente do instrumento excepcional como forma de ser restabelecida a autoridade do decidido no ambiente recursal. A seu turno, consoante assinalado e testificam as peças que guarnecem estes autos, no trânsito da ação originária – ação de conhecimento no 0706101-13.2018.8.07.0001 –, manejada pela reclamante em desfavor de Patrícia Guimarães Hernandez, a qual transitara perante a 14a Vara Cível de Brasília e encontra-se na fase executiva, houvera a interposição de outros agravos[1], que, de seu turno, foram distribuídos a esta egrégia 1a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador Hector Valverde. Deve ser registrado que, diferentemente do que constara na certidão originária do Serviço de Autuação de Processos Originários[2], o agravo de instrumento no 0720327-26.2018.8.07.0000, não fora distribuído à minha relatoria, pois nele funcionei apenas como relator designado, o que, não afetando a prevenção para a relatoria dos recursos subsequentes, não irradia, também, prevenção. Deve ser registrado, ademais, que o ilustrado Desembargador Hector Valverde, que estava prevento, se afastara definitivamente desta egrégia 1a Turma Cível, e, após seu afastamento, já foram interpostos outros dois agravos de instrumentos advindos de decisões proferidas no curso da ação originária - AI 0709308-52.2020.8.07.0000 e AI 0709735-49.2020.8.07.0000 -, que também foram distribuídos por dependência à minha relatoria, tendo sido, contudo, objeto de redistribuição, pois não subsistira o vínculo ventilado. É que, como mencionado, preservada a prevenção de órgão, não subsiste a prevenção do relator originário nem do julgador que funcionara em recurso precedente como relator designado num único recurso. Promovida a redistribuição aleatória dos aludidos agravos entre todos os integrantes desta egrégia 1a Turma Cível, foram redistribuídos à relatoria do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, que, por conseguinte, firmado como juiz natural do primeiro recurso redistribuído após a remoção do Desembargador Hector Valverde, se tornara prevento para conhecer e julgar todos os recursos e instrumentos subsequentes advindos do mesmo processo, consoante orienta o artigo 930, parágrafo único, do CPC. Dessa apreensão resulta que, estando o ilustrado Desembargador Rômulo de Araujo Mendes, que integra esse órgão, funcionando como relator dos recursos anteriormente manejados, se tornara prevento para também conhecer da presente reclamação, consoante apregoam aludido preceptivo e, também, o artigo 988, incisos I e II, § 1o, do estatuto processual e os artigos 26, inc. III, e 197, §1o, ambos do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhadas essas considerações e lastreado nos preceptivos invocados, ressoando incontroversa a incompetência deste relator, ante a inexistência de prevenção dessa Relatoria para conhecer e resolver a reclamação em tela, declino da competência para sua apreciação em favor do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, determinando que lhe seja redistribuída, mediante compensação, porquanto prevento para dela conhecer e resolvê-la. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este instrumento de controle, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - AGI no 0704913-85.2018.8.07.000, AGI no 0720327-26.2018.8.07.000, AGI no 0709754-89.2019.8.07.000 e AGI no 0716273-80.2019.8.07.0000. [2] - ID 15831192 - Certidão e ID 15831297 - Certidão